Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-84.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003136-84.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA VALONGO - CPF: 353.356.638-20 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR RUI DE MASI TEIXEIRA - CPF: 370.418.288-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a titularidade da embargante sobre sacas de soja sequestradas, bem como sobre o valor de sua venda, com inversão
dos
ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão quanto à não fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC, exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) publicação da decisão recorrida a partir de 18.03.2016; (
ii
) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (
iii
) condenação em honorários desde a origem.

Como o recurso de apelação foi provido, não se configura a hipótese de desprovimento que justificaria a majoração dos honorários na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Não havendo omissão no acórdão quanto à matéria suscitada, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 não se aplica ao julgamento de recurso provido.

Inexistindo omissão sobre ponto relevante, deve-se rejeitar os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria,
deu provimento
à
apelação
interposta pela ora embargante
para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo sua titularidade sobre 25.737,95 sacas de soja sequestradas em seus armazéns, bem como sobre o valor obtido com a venda dos referidos grãos
e com isso, inverteu a sucumbência definida no 1o grau em seu favor.

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Argumenta que, tendo logrado êxito no recurso, com a inversão da sucumbência, faria jus à fixação de honorários recursais em benefício de seu patrono.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Entretanto, conforme orientação consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a majoração de honorários recursais exige a presença simultânea de três requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, início da vigência do CPC/2015;
(b) recurso não conhecido ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado;
e (c) condenação prévia em honorários advocatícios no juízo de origem.

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex

officio
, sanada omissão na decisão ora agravada.

(
AgInt
nos
EREsp
n. 1.539.725/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

No caso concreto, a apelação da embargante foi provida, de modo que não se configura o segundo requisito (desprovimento ou não conhecimento do recurso). Assim, não se aplica a regra do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo omissão a ser suprida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÃO LANÇADA EM CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. INAPTIDÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. CPC/2015, ART. 85, § 2o.

(...)

6. Descabe a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 na hipótese de provimento do recurso especial.

7. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.079.002/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025